Tribunal: STF
Processo: AI 592124
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
INVIABILIDADE DO RECURSO.
1.      A ausência no traslado das cópias do
acórdão recorrido e de sua certidão de publicação, da petição do
recurso extraordinário e de suas contra-razões, além da certidão de
publicação da decisão agravada, peças arroladas no § 1º do artigo
544 do Código de Processo Civil inviabiliza o agravo de instrumento.
 Incidência do óbice da Súmula n. 288 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento
é exclusivo do agravante.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.